Tribunal: STF
Processo: MS 22783
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-08-06
Data de publicação: 1998-08-06

Ementa:
Em que pese a semelhança das atribuições correspectivas, não cabe a extensão, com suposto fundamento no § 4º do art. 40 da Constituição, a servidores inativos (antes ocupantes de cargos efetivos), de vantagens relativas a funções comissionadas, criadas após  a sua aposentadoria.
Mandado de segurança indeferido.